Tribunal: TJSP
Processo: 2033160-45.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo Majorado. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada pelo juízo de origem. Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Ainda que o paciente seja primário, fato é que, a ele, está sendo imputado crime grave, sobretudo cometido mediante grave ameaça e violência. Gravidade concreta da infração justifica a prisão

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo Majorado. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada pelo juízo de origem. Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Ainda que o paciente seja primário, fato é que, a ele, está sendo imputado crime grave, sobretudo cometido mediante grave ameaça e violência. Gravidade concreta da infração justifica a prisão cautelar como forma de resguardo da ordem pública. Constrangimento ilegal não verificado no caso concreto. Ordem denegada.